Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 444 DO STJ. REVISÃO IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença que condenou o ora requerente a 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP.
Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de uso de documento falso, se a conduta do ora requerente é atípica e se houve violação à Súmula n. 444 do STJ.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se trata a Revisão Criminal de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. E isso porque a desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido. Precedentes.
4. O crime de uso de documento prescinde de perícia quando há outros elementos probatórios suficientes. Precedentes.
5. Em que pese apresentasse sinais de falsidade, o documento utilizado pelo ora requerente possuía efetiva potencialidade lesiva, tanto que o acusado conseguiu utilizá-lo para atingir seus objetivos, de modo que não se pode falar em atipicidade da conduta.
6. Não se afigura exitosa a revisão criminal que traz em seu bojo questões relacionadas à revisão de provas ou teses já enfrentadas e afastadas no julgamento condenatório questionado. Precedentes do STJ.
7. Inviável se falar em consunção entre o delito de falsificação de documento (art. 297 do CP) e o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), pois não há provas nos autos de que o ora requerente foi o responsável pela falsificação do documento utilizado. Na realidade, o ora requerente relatou que obteve o documento falso de uma terceira pessoa que conheceu pela internet.
8. A pena foi fixada no mínimo legal em todas as fases da dosimetria. Não houve reconhecimento de maus antecedentes ou de reincidência, de modo que não foi utilizado nenhum inquérito policial ou ação penal em curso para exasperar a pena, não existindo violação à Súmula n. 444 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.